Tribunal: TJES
Processo: 0001489-40.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001489-40.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSALE TRANSPORTADORA ALE LTDA

APELADO: VITORIA TUGS NAVEGACAO MARITIMA E PORTUARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA. DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. MÉRITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

A intimação eletrônica relativa exclusivamente à conferência da digitalização dos autos, nos termos do Ato Conjunto TJES nº 007/2022, não supre a necessidade de intimação específica acerca do teor da sentença, nem configura ciência inequívoca para fins de fluência do prazo recursal.

São tempestivos os embargos de declaração e a posterior apelação quando verificada a ausência de intimação formal e eletrônica do ato decisório recorrido, não se presumindo o conhecimento técnico da decisão por atos processuais genéricos de organização do acervo digital. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

Conforme a orientação jurisprudencial desta Corte, o acolhimento de embargos à execução não autoriza a extinção imediata e definitiva do feito executivo enquanto pendente recurso de apelação dotado de efeito suspensivo.

A eficácia da sentença que reconhece a inexigibilidade do título executivo em sede de embargos do devedor fica condicionada ao respectivo trânsito em julgado, impondo-se, até então, apenas a suspensão do processo de execução, e não sua extinção prematura.

Recurso provido.

Vitória, 17 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

C
uida-se de apelação cível interposta por Transale Transportadora Ale Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Vitória Tugs Navegação Maritima e Portuária Ltda e Adriano Mariano Scopel, na qual o Magistrado de origem declarou extinta a execução, sob o fundamento da inexigibilidade do título executivo que a lastreia.

Nas razões recursais de 12869834, o apelante sustenta, em síntese, que: a) os embargos de declaração opostos contra a sentença são tempestivos, pois não foi intimada da sentença; b) o Juízo de origem errou ao considerar a intimação da digitalização dos autos como ciência inequívoca da sentença; c) houve nulidade na intimação dirigida aos seus patronos; d) as apelações interpostas contra a sentença que acolheu os embargos à execução possuem efeito suspensivo, motivo pelo qual a execução principal deveria ter sido suspensa, e não extinta.

Contrarrazões apresentadas nos ids 12869838 e 12869840, nas quais os apelados arguem preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento conjuntamente com as apelações cíveis nºs 0015610-73.2019.8.08.0024 e 0015422-80.2019.8.08.0024.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DO DIA 17/3/2026

- VOTAÇÃO UNÂNIME, SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS (ART. 146, §1º DO REGIMENTO INTERNO DO TJES)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se foi correta rejeição dos embargos de declaração por intempestividade, bem como se a execução deveria ser extinta, em razão do alegado efeito suspensivo da apelação interposta nos embargos à execução.

Preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade

As contrarrazões sustentam que o recurso não deve ser conhecido por sua manifesta intempestividade, haja vista que a parte apelante teve ciência inequívoca da sentença por meio da intimação eletrônica da digitalização dos autos e opôs embargos de declaração após o prazo recursal, vício que se estende à presente apelação.

C
onforme o Ato Conjunto TJES nº 007/2022, a intimação específica sobre a digitalização dos autos tem como finalidade a verificação de possíveis incorreções, e não a ciência inequívoca de outros atos processuais, como a sentença.

A jurisprudência desta Corte estabelece que a ciência inequívoca de uma decisão judicial não se presume pela simples manifestação nos autos, mas exige o efetivo conhecimento do seu teor e a necessidade de adoção de providências processuais.

Assim, a mera intimação para verificar a digitalização não cumpre esse requisito, impedindo a fluência do prazo recursal.

Em reforço a esse entendimento, colaciono o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A SENTENÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Silveira & Silveira Advogados Associados contra decisão que não conheceu do recurso por intempestividade, ao entender que a ciência da sentença ocorreu no momento em que a parte foi intimada da digitalização do processo físico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a intimação sobre a digitalização do processo físico é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da sentença; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação eletrônica específica sobre a sentença impacta a contagem do prazo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Ato Conjunto TJES nº 007/2022 exige intimação específica sobre a digitalização dos autos, com a possibilidade de verificação de incorreções, sem que isso configure ciência inequívoca de outros atos processuais. O art. 9º da Lei nº 11.419/2006 dispõe que, nos processos eletrônicos, todas as intimações devem ocorrer por meio eletrônico, incluindo aquelas relativas à prolação da sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ciência inequívoca não se presume pela simples manifestação nos autos, devendo estar atrelada ao efetivo conhecimento do teor da decisão e à necessidade de adoção de providências processuais. No caso concreto, a petição apresentada pela parte apelante após a digitalização referia-se à numeração das páginas do processo, sem manifestação específica sobre o teor da sentença, não configurando ciência inequívoca do ato decisório. A ausência de intimação eletrônica específica sobre a sentença impede a fluência do prazo recursal, devendo ser reconhecida a tempestividade da apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A intimação sobre a digitalização do processo físico não substitui a necessidade de intimação eletrônica específica da sentença, conforme previsto na Lei nº 11.419/2006. A ciência inequívoca de uma decisão judicial exige manifestação expressa e específica sobre seu teor, não se presumindo a partir de atos processuais genéricos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, art. 9º; CPC, art. 942; Ato Conjunto TJES nº 007/2022, arts. 17 e 19. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.449.889/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 21.08.2014, DJe 04.09.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 2.130.733/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.10.2022, DJe 26.10.2022. (TJES, Apelação Cível n. 0000996-75.2019.8.08.0020, Relator: Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/03/2025)

No caso em apreço, a apelante foi intimada para se manifestar quanto à higidez da digitalização por meio da intimação eletrônica de id 12869566, disponibilizada em 16/01/2023, tendo inclusive manifestado seu desacordo no id 12869569.

Solucionado o problema (certidão de id 12869573), foi novamente intimada por força do despacho de id 12869574, proferido em 16/11/2023.

Assim, os embargos de declaração opostos em 04/04/2024 (id 12869577), revelam-se tempestivos, eis que apresentados antes da efetiva intimação da sentença.

Via de consequência, a apelação interposta no id 12869834 é tempestiva, uma vez que interposta em 13/02/2025, após intimação registrada em 23/01/2025, eis que os prazos estavam suspensos nos dias 29/01/2025 e 30/01/2025 (Ato Normativo nº 022/2025), e entre os dias 03/02/0225 e 07/02/2025 (Ato Normativo nº 029/2025).

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de intempestividade recursal.

É como voto.

Mérito

A análise do recurso cinge-se em verificar se a extinção da execução de título extrajudicial foi adequada diante da alegada tempestividade dos embargos de declaração opostos contra a sentença e da existência de efeito suspensivo em apelações interpostas em processos conexos, bem como a regularidade das intimações realizadas no juízo de origem.

Conforme me manifestei nos autos do processo nº 0015422-80.2019.8.08.0024,
a jurisprudência da Primeira Câmara Cível orienta que o acolhimento de embargos à execução com a consequente determinação de extinção do feito executivo não gera efeito imediato, pois a extinção definitiva da execução somente se opera após o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos, como se depreende do seguinte aresto:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INDEVIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ainda que os embargos à execução tenha natureza autônoma de caráter incidental, “
A extinção do feito executivo somente deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos embargos à execução, uma vez que a apelação possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC)
”. (TJ-DF 07218546720198070003 1430602, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 14/06/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022);

2. É possível verificar que houve interposição de apelação contra a sentença que acolheu os embargos à execução, cujo recurso sequer foi encaminhado ao Tribunal, sendo indevida a extinção do procedimento executivo nessas condições, que deve apenas ser suspenso;

3. Recurso conhecido e provido.

Assim, enquanto pendente recurso que possa reverter o acolhimento dos embargos, o feito executivo deve permanecer apenas suspenso, aguardando o desfecho da lide incidental.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a sentença que extinguiu a execução, determinando a suspensão deste processo até o trânsito em julgados das sentenças proferidas nos processos nºs
0015610-73.2019.8.08.0024 e 0015422-80.2019.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 09.12.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 09.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.